Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715298-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0024117-27.2016.8.07.0001 julgou extinto o processo em relação ao executado WELLINGTON GUIMARÃES, devendo o feito prosseguir em relação à pessoa jurídica (ID 81579225, origem). Em face do Princípio da Causalidade, condenou o excipiente/executado e ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nas razões recursais (ID 25619001) a agravante narra se tratar de execução de título extrajudicial ajuizada em face do agravado e de FORTIUM EDITORA E TREINAMENTO LTDA, pela qual busca o recebimento de aluguéis em atraso. A execução tramitou em face dos executados, mas, oposta a exceção de pré-executividade pelo agravado, foi determinada a sua exclusão do feito, de modo que restaram desconstituídas as penhoras promovidas em seu desfavor. Argumenta, no entanto, que embora tenham sido julgados procedentes os pedidos na ação de nulidade n. 0734784-60.2018.8.07.0001, ainda não houve o trânsito em julgado, pois pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial. Aduz que, uma vez deferida a tutela de urgência naqueles autos, de modo a suspender os efeitos da fiança, a exclusão da lide do executado/fiador só deve ocorrer após o trânsito em julgado. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter o agravado no polo passivo. Aduz presente a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano, uma vez que a exclusão do executado pode acarretar prejuízos de difícil ou incerta reparação. No mérito, requer a reforma da decisão, de modo que eventual exclusão do fiador se dê apenas depois do trânsito em julgado do processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001. Preparo efetuado (ID 25619002). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, requer a demonstração da plausibilidade do direito substancial invocado, assim como a aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que, em sede de Execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo em relação ao executado WELLINGTON GUIMARÃES, ora agravado, devendo a execução prosseguir tão somente em relação à pessoa jurídica executada (ID 81579225, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Importante ressaltar que no julgamento do processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001, esta Corte de Justiça confirmou a sentença proferida no sentido de declarar nula a fiança prestada por WELLINGTON GUIMARÃES no Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmado com a ré, ora agravante, em 26/02/2015, em razão da ausência de outorga uxória. Embora ainda não tenha a sentença transitado em julgado, uma vez pendente a análise do Agravo em Recurso Especial, é certo que, ainda em primeira instância, foi deferida a tutela de urgência para “determinar a suspensão dos efeitos da fiança” (ID 16717672, daqueles autos). Assim, sem adentrar nas razões do mérito recursal, entendo como ausente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da medida liminar. Ademais, a partir da leitura da decisão de ID 89130962, origem, observa-se que, não obstante tenha o juízo a quo reconhecido a nulidade das penhoras promovidas contra o patrimônio do agravado, determinou a intimação do exequente para efetuar a restituição das quantias levantadas tão somente após o trânsito em julgado da decisão. Sob essa perspectiva, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, podendo a questão ser resolvida quando da análise do mérito pelo colegiado. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator